Tribunal: TJSP
Processo: 1022683-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço - Energia Elétrica - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada - Consumidora que alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome indevidamente no cadastro dos inadimplentes – Sentença de parcial procedência - Apelo da requerida, requerendo que seja julgado improcedentes os pedidos da presente ação

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço - Energia Elétrica - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada - Consumidora que alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome indevidamente no cadastro dos inadimplentes – Sentença de parcial procedência - Apelo da requerida, requerendo que seja julgado improcedentes os pedidos da presente ação – Descabimento - Imóvel da autora que se encontrava alugado no período das cobranças, sendo sua inquilina a responsável pelo pagamento das faturas, sendo a cobrança de natureza propter rem - A inexigibilidade das cobranças restaram incontroversas - Negativação indevida que implica em Indenização moral in re ipsa - Recurso adesivo da autora, requerendo a majoração do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 - Não ocorrência - Mantida a indenização fixada pelo juízo a quo no patamar de R$ 4.000,00, pois, o valor está dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o caso concreto - Inteligência dos artigos 6o, VIII, 14 e 16, ambos do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 326 e 362 do E. STJ - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.